Tribunal: TCU
Processo: 009.522/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 45/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 45/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Abdoral Gomes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, dando-se a seguinte redação ao subitem 9.3.1 do Acórdão 45/2023-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se em seus exatos termos os demais: "9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, o destaque do valor correspondente aos reajustes ilegais incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ;"